Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705789-44.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO, contra o acórdão n. 1939479, exarado sob o ID 66045071, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) e FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA (FHB) e deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 66417456, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 às 18:21:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora